Tribunal: TJES
Processo: 0000157-71.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-71.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX BISPO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 15 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) e lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de que a agressão e a subtração teriam sido atos autônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu se caracteriza como roubo, exigindo o emprego de violência ou grave ameaça para a subtração de bem alheio, ou se caberia a desclassificação para furto qualificado e lesão corporal leve; e (ii) determinar se as ações de subtração do bem e o emprego de violência contra a vítima ocorreram com desígnios autônomos, conforme a alegação da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de roubo está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Restituição e fotografias das lesões sofridas pela vítima. 4. A autoria do delito é evidenciada pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e confirmados em juízo, incluindo o reconhecimento do réu pela vítima e a confissão do próprio acusado. 5. O emprego de violência para assegurar a subtração do bem foi demonstrado pelo relato da vítima, que detalhou a ação do réu ao puxar a bolsa de forma violenta, causando sua queda e arrastando-a, resultando em lesões corporais. Esse comportamento configura a grave ameaça ou violência exigida pelo tipo penal do roubo. 6. A jurisprudência estabelece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando é a única testemunha e descreve os fatos de forma coerente e detalhada. 7. A alegação de desígnios autônomos entre a violência e a subtração do bem não prospera, uma vez que a violência foi empregada à vítima com o claro intuito de garantir a subtração da bolsa, caracterizando-se como meio para a consumação do roubo, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157,
caput
; 155, § 4º, IV; 129,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.472.180, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/03/2024; TJES, AC nº 0013010-36.2021.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, julgado em 17/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000157-71.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX BISPO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Bispo Pereira
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari no id.
9578662
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, conforme se observa no id.
9578641
, narra o que segue:

“[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 26 de fevereiro de 2024, por volta de 20h56min, na Av. Beira-Mar, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, acompanhados de outros 2 indivíduos não identificados, subtraiu para si uma bolsa da vítima Brenda da Silva Neri Souza.

Narram os autos que a vítima estava andando de patins na orla da Praia do Morro, quando o réu e outros dois indivíduos não identificados, vieram por trás dela de bicicleta e puxaram violentamente a bolsa que estava pendurada de forma transversal no corpo dela, determinando que ela passasse tal objeto.

Diante do puxão repentino, a vítima caiu no chão e foi arrastada pelo denunciado, que conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga.

Na sequência, a vítima gritou por socorro e a população foi ajudá-la, além de acionar a Polícia Militar, que logrou êxito em prender o denunciado no meio do mato, ainda portando o objeto do roubo.

Registre-se que em decorrência da queda sofrida a vítima ficou com diversas lesões nas coxas, joelhos, costela, antebraço, quadril e mãos, consoante fotos juntadas aos autos.

Por fim, o réu confessou o delito aos policiais militares, afirmando que cometeu o delito porque estava devendo R$200,00 para traficantes de drogas da Praia do Morro [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a

quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
no id.
9578670
, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto qualificado e lesão corporal leve.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação da conduta de roubo para os delitos estabelecidos no artigo 129,
caput,
e no artigo 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, sustentando, para tanto, que a agressão praticada não se deu com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, se tratando de ações autônomas.

Nesse contexto, no que diz respeito ao
crime de roubo
, assim preconiza o artigo 157,
caput
, do Código Penal:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Logo, partindo dessa premissa, após analisar as provas acostadas nos autos, decerto a tese da defesa não merece acolhimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

A
materialidade
do crime de roubo restou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, do Auto de Restituição e fotos das lesões corporais causadas na vítima, acostados no id. 9578639.

De igual modo, a
autoria
restou evidenciada por meio dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse particular, ao ser ouvida em juízo, a vítima Brenda da Silva Neri confirmou o depoimento policial, narrando o que segue (
conforme mídia acostada no id. 9578662). Senão, vejamos:

“[...] Que a depoente se recorda perfeitamente dos fatos; que a depoente estava andando de patins na orla e quando estava chegando perto das canoas havaianas, de repente um cara passou e puxou sua mochila e a depoente caiu no chão; que a depoente ficou atordoada; que cara puxava a bolsa da depoente que estava meio presa na transversal e não tinha como a depoente soltar; que a depoente resistiu instintivamente; que essa pessoa estava de bicicleta; que era uma pessoa só que atacou a depoente; que no momento a depoente foi meio que cercada por outros meninos de bicicleta, mas eles foram embora e somente um que atacou a depoente; que o rapaz conseguiu levar a bolsa da depoente; que o rapaz disse para a depoente ‘solta logo isso’, algo do tipo, para a depoente soltar logo a bolsa; que o assaltante puxou a bolsa da depoente de forma violenta; que a depoente ainda tentou resistir;
que o rapaz puxou a bolsa primeiro e a depoente caiu; que a depoente tentou se levantar, mas como estava de patins, não conseguiu; que no momento que a depoente caiu no chão o assaltante a arrastou;
que a depoente tentou se levantar e ficar de joelhos; que ele deu outro puxão muito forte; que a bolsa estourou e ele levou a bolsa; [...] que dentro da bolsa da depoente havia o seu celular; que a bolsa foi recuperada e a depoente identificou o seu celular; que na delegacia a depoente fez reconhecimento do acusado; que a depoente viu o acusado passando por fora da delegacia e o reconheceu nesse momento; que na delegacia também foi mostrada a foto do acusado; que a depoente não teve dúvida no reconhecimento; que depois do assalto a depoente ficou mais assustada andando na rua; que a depoente recuperou a bolsa e o celular; que a pessoa que lhe assaltou chegou por trás; que a depoente fala que essas outras duas pessoas de bicicleta estavam com o acusado porque elas passaram de bicicleta do lado da depoente, assobiaram e logo o outro rapaz puxou sua bolsa; que essas pessoas da bicicleta olharam para trás e seguiram o caminho.” [...]”.

A propósito, sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024)

Na mesma toada, destaco o depoimento prestado pelo policial militar
Eric Giobini Micaela
, em juízo:
“Que o depoente se recorda dos fatos; que foi um rapaz que puxou a bolsa da vítima; que ele usou de força para puxar a bolsa; que se recorda que na bolsa tinha até tufos de cabelo da vítima; que a população foi atrás dele; que encontraram o acusado em um terreno baldio; que encontraram a bolsa da vítima também no terreno baldio; que populares disseram que o acusado estava com outras pessoas; que puxaram a câmera e ele estava junto com 3 ou 4 pessoas; que não sabe quem são; que não se recorda se a vítima disse isso”.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia, afirmando que puxou a bolsa da vítima.

Dito isso, em que pese a argumentação defensiva no sentido de que não houve emprego de violência ou grave ameaça na prática delituosa do apelante, após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a partir das declarações prestadas pela ofendida e pelo policial militar nas esferas investigativa e judicial, é certo que a conduta do réu de usar de força para derrubar a vítima e puxar violentamente a sua bolsa, bem como a de empregar violência após derrubar a vítima para garantir a subtração do bem, chegando a arrastá-la no chão, causando-lhe as lesões corporais evidenciadas pelas fotos acostadas aos autos, caracterizam a circunstância elementar do emprego de violência à pessoa, prevista no tipo penal do artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade desta em oferecer resistência. A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.
2. No caso em comento, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, tendo em vista que o apelante empurrou a ofendida para subtrair o aparelho celular, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta de roubo para furto.
(AC nº 0013010-36.2021.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 17/11/2022).

Lado outro, a agressão praticada pelo acusado contra a vítima se deu com o claro intento de subtrair a
res furtiva,
de modo que não merece guarida a alegação de que a subtração do bem e o emprego de violência teriam desígnios autônomos.

Portanto, evidenciada a grave ameaça empregada pelo apelante,
não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para aqueles previstos nos artigos 129,
caput,
e 155,
caput,
ambos do Código Penal
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 6 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)